Tribunal: TJSP
Processo: 2012219-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA MANTER A MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, MAS LIMITÁ-LA AO PERÍODO DE 30 DIAS, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL MAJORAÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. HIPÓTESE DE PROVIMENTO, PARA AFASTAR A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL DA PARTE PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA MANTER A MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, MAS LIMITÁ-LA AO PERÍODO DE 30 DIAS, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL MAJORAÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. HIPÓTESE DE PROVIMENTO, PARA AFASTAR A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL DA PARTE PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL, HAJA VISTA QUE A OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA FICA A CARGO DA PARTE E NÃO DO ADVOGADO. SÚMULA No 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.